Tribunal: TJDFT
Processo: 0748456-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, referente à suspensão de débitos automáticos em conta corrente e à devolução dos valores descontados desde o pedido administrativo de cancelamento.
2. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência antecipatória, mantendo os descontos referentes aos empréstimos na conta corrente do agravante e negando a restituição de valores.
3. O agravante pretende, em sede recursal, a suspensão imediata dos descontos dos empréstimos em conta corrente, bem como a restituição dos valores descontados após o pedido administrativo de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se é direito do consumidor o pedido de cancelamento da autorização para descontos em conta corrente, e, como consequência a suspensão imediata dos descontos realizados na conta bancária do agravante e restituição dos valores descontados a partir do pedido administrativo de cancelamento da autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os contratos que comprometem a capacidade de uma das partes de assegurar a própria subsistência violam a função social do contrato, princípio que lhes é inerente. Nas hipóteses em que o contratante, já em situação de endividamento excessivo, vê-se compelido a contrair novos empréstimos para atender a necessidades básicas, resta caracterizado o esvaziamento da autonomia da vontade, porquanto a contratação deixa de decorrer de livre manifestação volitiva e passa a ser resultado de estado de necessidade, incompatível com os postulados da boa-fé objetiva, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
6. Na circunstância em análise, entende-se que é direito potestativo do agravante cancelar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

V. TESE DE JULGAMENTO
O empréstimo com desconto direto em conta corrente assegura ao titular da conta a faculdade de revogar, a qualquer tempo, a autorização conferida ao credor, tratando-se de direito potestativo do consumidor, cuja eficácia independe do não reconhecimento da autorização, ressalvada a subsistência da obrigação principal, assim como a possibilidade de sua cobrança pelos meios ordinários legalmente admitidos. Grifo nosso

Normativos relevantes citados
Constituição Federal de 1988
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
Resolução 4.790/2020 do Bacen
Jurisprudência relevante citada
Tema 1.085 do STJ
Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1899176, 07114487920228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 31/7/2024, PJe: 14/8/2024.
Acórdão 2021299, 0723349-79.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025
Acórdão 1978944, 0753318-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.